Tribunal: STF
Processo: HC 185244
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 577.295/SP), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    É preciso salientar, no entanto, que a ilustre magistrada de primeira instância, ao reavaliar a situação prisional do ora paciente com apoio nas diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, pois, “(...) em nenhum momento a defesa comprovou efetivo prejuízo à saúde do acusado, que pode receber tratamento e ser submetido às medidas sanitárias pertinentes ‘intramuros’” (grifei).
    Nesse sentido, vale destacar a decisão emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, pelos mesmos fundamentos, indeferiu pleito cautelar deduzido nos autos do “habeas corpus” lá impetrado em favor do ora paciente:
    “No presente caso, não é possível conceder a liberdade provisória ao paciente, pois embora possuir 61 anos de idade, integrando grupo de risco, não comprovou prejuízo efetivo à sua saúde e não se encontra detido em estabelecimento prisional em que tenha sido identificado algum caso suspeito de contaminação pelo COVID-19.
    Mas não é só. No caso em tela, em breve análise dos autos, não há outros elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade na prisão do(a) paciente. Isto porque a decisão impugnada (folhas 37/38 destes autos) encontra-se devidamente fundamentada, ao reavaliar a necessidade de manutenção do cárcere preventivo do paciente em virtude da pandemia do COVID-19 e aduzir que a segregação cautelar do paciente é necessária em razão da gravidade em concreto do fato, especialmente no(s) trecho(s) a seguir:
    ‘Tal como dito na última decisão que analisou a situação do(s) acusado(s) (fls. 400/403 e 412/413), a prisão cautelar ainda se impõe, mormente diante do(s) delito(s) praticado(s) e da gravidade em concreto dos fatos, já minudenciada anteriormente, argumentos aos quais me reporto, a fim de evitar desnecessária tautologia, sendo impositiva a preservação da ordem pública.
    Quanto ao argumento de que o acusado sofre risco de contaminação dentro do estabelecimento prisional, lembro que todos nós estamos submetidos, em maior ou menor grau, aos mesmos reveses, quer sejamos idosos, jovens, membros de grupo de risco ou não, soltos os reclusos.
    Além disso, em nenhum momento a defesa comprovou efetivo prejuízo à saúde do acusado, que pode receber tratamento e ser submetido às medidas sanitárias pertinentes ‘intramuros’.
    Argumentos genéricos, baseados no temor comum ao Coronavírus, não são suficientes à soltura.’
    E, de fato, em breve conferência aos autos, verifica-se que está presente a gravidade concreta aduzida pela autoridade coatora, pois a decisão de folhas 400/403 daqueles autos, a qual ela faz menção no trecho acima, relata que foram apreendidos mais de 600 quilos de maconha, totalizando 906 tabletes, em concurso de agentes e em contexto de interestadualidade, havendo ‘organização no ‘modus operandi’’, a justificar a necessidade, por ora, da manutenção da custódia preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.
    Além disso, a impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Porém, não se vislumbra patente demora a configurar constrangimento ilegal. Como dito na própria impetração, o feito está no aguardo apenas da prolação da sentença, já em seu estado final.
    Assim, em que pese a idade do paciente e o fato não ter envolvido violência ou grave ameaça, mostra-se temerária e prematura a concessão da liminar.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator